Tribunal: TJMT
Processo: 0004581-78.2014.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004581-78.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA REGINA DE SOUSA - CPF: 035.466.251-10 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (VÍTIMA), EVA MOTA BEVILACQUA - CPF: 042.984.171-07 (ADVOGADO), EVA MOTA BEVILACQUA - CPF: 042.984.171-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA REGINA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4o, II, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA – CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO – SÚMULA 567 DO STJ –
ARREPENDIMENTO POSTERIOR – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 – PROPORCIONAL E ADEQUADA AO CASO CONCRETO
–
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto."
(Súmula 567/STJ)

Verifica-se que, somente após a responsável pelo “fechamento dos caixas” do supermercado perceber a falta de dinheiro no malote que estava conferindo, é que se verificou as imagens das câmeras de vigilância, constatando que a apelante havia pego a quantia em dinheiro e colocado em seu bolso.
Assim, houve a inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, de modo que o furto mediante abuso de confiança foi consumado.

A aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior no patamar de 1/3 (um terço) está proporcional e adequada ao caso concreto, porquanto a apelante somente confessou a prática do crime e devolveu a quantia subtraída após ser confrontada e tomar conhecimento que tinha sido flagrada pelas imagens
das câmeras de vigilância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004581-78.2014.8.11.0004

APELANTE: PATRICIA REGINA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrícia Regina de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação penal n° 182877, julgou procedente a denúncia e condenou-a a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa como incursa nas sanções do art. 155, § 4o, II,
do Código Penal. Estabeleceu-se o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

No ID. 101301536, a defesa da apelante, por intermédio de advogada constituída nos autos, aduziu crime impossível porque toda ação foi vigiada e afirmou que
“jamais saiu do recinto com os valores e que estava o tempo inteiro a ser vigiada”.
Requereu a absolvição, com fundamento nos arts. 386, III, do CPP e 17 do CP. Subsidiariamente, argumentou que a devolução integral dos valores e o tempo mínimo para a restituição justificam a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior no patamar máximo de 2/3.

Posteriormente, a Defensoria Pública apresentou as razões recursais no ID. 101301538. Sustentou crime impossível porque a acusada foi flagrada quando ainda se encontrava no interior do supermercado e ela voluntariamente devolveu a quantia. Pleiteou a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscitou que sejam desconsideradas as razões apresentadas pela Defensoria Pública face à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade e, no mérito, postulou a manutenção da sentença, ID. 101301544.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento das razões recursais da Defensoria Pública e pelo desprovimento do recurso, ID. 101813977

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA REGINA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, acolho a preliminar de não conhecimento das razões apresentadas pela Defensoria Pública ante a preclusão consumativa.

Ademais, constata-se que o pedido formulado pela Defensoria Pública, em suas razões recursais, é o mesmo pleiteado pela advogada constituída nos autos, ou seja, atipicidade material da conduta em face da ocorrência de crime impossível.

Pois bem, o recurso busca, em síntese, o reconhecimento de crime impossível ou a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior no patamar máximo de 2/3.

A denúncia narra o que se segue:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta das 11h20min, a denunciada subtraiu, em proveito próprio, com o fim de assenhoramento definitivo, mediante abuso de confiança, do interior do Supermercado Nilo, localizado na Rua Gabriel Ferreira, n. 357, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, a quantia de R$ 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais) em moeda corrente.”
(
sic
)

O magistrado ao decidir pela condenação da apelante, analisou o conjunto probatório e assim consignou:

“Do crime de FURTO QUALIFICADO – (art. 155, §4o, II do CP)

A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pela Portaria da Autoridade Policial, boletim de ocorrências, depoimento da vítima e testemunhas, mídia de gravação do sistema de segurança (fl.8), interrogatório da ré (fls.36/37) e relatórios policiais.

A testemunha USTENIO, gerente do mercado, aduz que à época dos fatos a equipe da empresa constatou por meio das câmeras do sistema de segurança que a ré teria furtado dinheiro do caixa que operava. A ré teria sido chamada dentro de uma sala separada e quando anunciada acerca das imagens e do ocorrido, prontamente devolveu a quantia.

A testemunha GLEYDSON, funcionário de TI do mercado, confirmou ter percebido, nas imagens do sistema de segurança, que a ré teria pegado parte da quantia existente no caixa que operava.

FLAVIA, funcionária do mercado, responsável pelo ‘fechamento de caixa’ dos servidores que trabalham no recebimento do pagamento das compras feitas no estabelecimento, percebeu a falta de quantia no ‘malote’ que estava conferindo. Na ocasião, teria sido constatado pelas imagens do sistema de segurança que a ré teria pego tal quantia e colocado no bolso em momento de desatenção da testemunha. Confrontada com tal situação, a ré devolveu o valor que teria furtado, aduzindo ter pego por engano.

Interrogada em Juízo, a ré confessou ter praticado o delito em questão, narrando com detalhes o ocorrido, inclusive que devolveu a quantia furtada.

Analisando conjuntamente todas as provas produzidas no presente encarte, mormente a confissão judicial da ré, evidente que a autoria do furto qualificado recai sobre esta.

Não se sustenta a alegação de que o delito cometido pela ré se enquadraria como crime impossível, uma vez que, tendo a res furtiva passado para a posse da ré, evidente a consumação do delito.

Quanto à qualificadora prevista no art. 155, §4o, II do CP, tenho que restou comprovada nos autos, pela confissão judicial da ré e ênfase na mídia de fl.8.

Ante o exposto, a condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4o, II do CP, é a medida que se impõe.”
(sic)

Com efeito, o crime impossível é caracterizado quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, conforme dispõe o artigo 17 do Código Penal.

Na hipótese dos autos, não há falar-se em crime impossível pela vigilância exercida no estabelecimento, porque a apelante se valeu de meio eficaz para a prática do crime, inclusive, tinha conhecimento do sistema de monitoramento do supermercado, e o objeto existe.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido em sede de recurso especial repetitivo - REsp 1.385.621/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe de 2/6/2015) firmou orientação no sentido de que
"a existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial".

O entendimento foi, inclusive, sumulado, consoante se observa do enunciado n. 567/STJ:

"Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto."

A propósito, colaciono julgados recentes
em estrita observância à Súmula 567 da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 567/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

I - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a condenação do recorrente que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, cuja jurisprudência consolidou-se no sentido de que a existência de sistema de monitoramento eletrônico, bem como a contínua observação do agente pelos seguranças do estabelecimento vítima, de per si, não enseja o reconhecimento de crime impossível ante a possibilidade, ainda que remota, de conclusão da prática delitiva de furto. Precedentes.

II - Outrossim, acolher a pretensão defensiva quanto à ausência de substrato fático da Corte de origem para alegar que ‘ainda que a ação do Apelante estivesse sendo observada desde o início pela segurança do estabelecimento comercial, não é absurdo supor que, a despeito dessa circunstância, o acusado lograsse êxito em sair pelos fundos do estabelecimento ou mesmo em se desvencilhar da investida dos seguranças, hipótese na qual lograria êxito em subtrair a res furtivae’ (fl. 345) demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório dos autos o que, de notória sabença, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1870860/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MONITORAMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Hipótese em que é impossível a incidência do princípio da insignificância, dado o valor da res furtiva e os maus antecedentes ostentados pelo réu, inclusive pela prática de inúmeros crimes patrimoniais.

É possível a consumação do delito de furto ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível.

No caso, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificariam, em consonância com o art. 33, § 2o, "c" e § 3o do CP, a aplicação do regime inicial fechado. Todavia, ante a ausência de irresignação do Ministério Público, permanece o semiaberto. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1838744/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Ademais, verifica-se que, somente após a responsável pelo “fechamento dos caixas” do Supermercado Nilo perceber a falta de dinheiro no malote que estava conferindo, é que se verificou as imagens das câmeras de vigilância, constatando que a apelante havia pego uma quantia em dinheiro e colocado em seu bolso.

Assim, houve a inversão da posse,
ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, de modo que o furto mediante abuso de confiança foi consumado.

Por derradeiro, foi reconhecido o arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do CP, com a aplicação da fração de redução em 1/3 (um terço).

De fato, não se deve incidir a fração máximo de 2/3 (dois terços), porquanto extrai-se dos autos que a apelante somente confessou a prática do crime e devolveu a quantia subtraída após ser confrontada e tomar conhecimento que tinha sido flagrada pelas imagens
das câmeras de vigilância

Nesse contexto, a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior no patamar de 1/3 (um terço) é proporcional e adequada ao caso concreto.

Nesse sentido, destaco julgado análogo:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/3 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO POR UMA RESTRITIVA E UMA MULTA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo (AgRg no REsp 1262608/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI).

3. No caso, em relação a fração em razão do arrependimento posterior, houve fundamento para a não aplicação da fração em 2/3, pois a restituição aconteceu somente depois que a acusada foi interpelada pela vítima e ameaçada de ser entregue à polícia caso não houvesse a devolução do dinheiro. Dessa forma, havendo fundamentação, não há se falar em constrangimento ilegal.

(...).”
(HC 414.229/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021